Tribunal: TJMT
Processo: 1024578-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024578-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO - CPF: 571.391.301-59 (AGRAVANTE), MARIA ELENA DA SILVA - CPF: 384.312.541-49 (AGRAVADO), AIRTON JOSE DA SILVA - CPF: 033.635.728-16 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE AUGUSTO CUSTODIO DA SILVA - CPF: 023.574.361-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON EDUARDO DE PINHO - CPF: 032.955.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024578-32.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM INVENTÁRIO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU AS CONTAS APRESENTADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O que se exige da prestação de contas é que seja o retrato fiel das operações de recebimento e de despesas, preferencialmente organizados em ordem cronológica da sua ocorrência, e que sejam capazes de demonstrar as receitas e pagamentos e a indicação do saldo, tal como ocorreu com as contas apresentadas pela inventariante, ora agravada.

Demonstrada a correção das contas apresentadas, impõe-se a sua homologação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1024578-32.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
:
LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO.

AGRAVADA:

MARIA ELENA DA SILVA.

TERCEIROS INTERESSADOS: AIRTON JOSE DA SILVA, FELIPE AUGUSTO CUSTODIO DA SILVA e JEFFERSON EDUARDO DE PINHO.

Processo na origem: 1025398-51.2020.8.11.0000

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara

Agravo interposto por
LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO
de sentença que homologou a prestação de contas.

AÇÃO
: Prestação de Contas em Inventário (Proc. n° 1002250-19.2019.8.11.0041) por MARIA ELENA DA SILVA.

DECISÃO AGRAVADA
: sentença que homologou a prestação de contas do período de março a novembro de 2018.

AGRAVO
:
LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO
alega que a decisão que homologou a prestação de contas deve ser reformada porque não levou em consideração as impugnações feitas por ocasião da contestação. Sustenta que, apesar de impugnados, a inventariante não regularizou os atos praticados durante a sua administração do espólio, uma vez que não restituiu os créditos fornecidos a terceiros (ex-esposa do inventariado), e nem restabeleceu os valores irregulares adiantados a herdeiros sem autorização dos demais. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença que homologou as contas da agravada/inventariante, de modo a rejeitá-las, em razão das irregularidades apontadas em contestação pela agravada, e para determinar a restituição imediata ao espólio dos valores antecipados aos demais herdeiros e fornecidos a terceiros, que não figuram como herdeiros.

CONTRAMINUTA
(ID. 72896974): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024578-32.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO
de sentença que homologou a prestação de contas.

AÇÃO
: Prestação de Contas em Inventário (Proc. n° 1002250-19.2019.8.11.0041) por MARIA ELENA DA SILVA.

DECISÃO AGRAVADA
: sentença que homologou a prestação de contas do período de março a novembro de 2018.

A agravante relata que foi companheira de José Custódio da Silva, que é inventariado no processo vinculado à prestação de contas (Processo 1004138-57.2018.8.11.0041).

Na ação de prestação de contas (1002250-19.2019.8.11.0041), foi proferida a r. decisão ora agravada, que pretende ver reformada ou anulada, porque deixou de considerar impugnações específicas feitas pela agravante em sede de contestação do incidente de prestação de contas.

Conforme ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em seu
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
(13a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, n. 1, p. 1386.), o inventariante “presta contas no juízo de inventário quando deixar o cargo ou quando o juiz o exigir (CPC 991 VII). O procedimento é administrativo e não obedece ao rito deste capítulo”.

Esse tipo de prestação de contas administrativa, com conteúdo e forma diferentes das outras que possuem origem contratual, porquanto tem por objetivo informar ao Juízo sobre, por exemplo, venda de bens do espólio, levantamento de numerário do espólio para compra de imóvel ou ainda pagamentos feitos com valores do espólio, de modo que o Juiz possa avaliar se a inventariante tem administrado bem o acervo deixado pelo inventariado.

Nesse sentido:

“Ação de prestação de contas. Necessidade de forma mercantil.
Ausência de rigor, se as contas são apresentadas de maneira inteligível
. Harmonização com a concepção finalística do processo. complexidade das contas. possibilidade de perícia contábil.” (STJ, REsp no 1.218.899-pr, 4a t., rel. min. João Otávio de Noronha, j. 04.08.2011, v.u).

Não há um padrão fixo para a prestação de contas, porém na maioria das vezes adota-se a forma mercantil, como ocorre nos autos, da apresentação das contas pela hora agravada.

Observa-se, porém que esta apresentou aquilo que se considera necessário, ou seja, um demonstrativo (planilha) apontando o saldo inicial, os recebimentos, os pagamentos e, consequentemente, o saldo final, tudo devidamente acompanhado dos respectivos documentos comprobatórios (extratos bancários, recibos, notas fiscais etc.), razão pela qual foi considerada clara e compreensível e, consequentemente, homologada pela sentença recorrida.

Destaque-se, por oportuno que a sentença afirmou que não houve a apresentação de impugnação específica acerca das contas apresentadas, razão pela qual a julgou prestadas.

As alegações da agravante, quais sejam, a de que houve pagamento de farmácia, e plano de saúde do herdeiro Airton, de modo que o espólio estaria pagando contas pessoais dos herdeiros, como por exemplo o documento juntado ao ID 17458231; a de que o gasto mensal da inventariante com combustíveis, inclusive documentos que constam dos ID ́s 17458489 (NF Posto Santa Rita de 29/03/2018) e 17458488 (NF Posto Santa Rita de 03/04/2018), estariam desacompanhados de comprovante de pagamento; a de que a média de consumo mensal em combustível fica em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais); a de que o espólio estaria pagando a conta de energia e de condomínio da ex cônjuge do Inventariado, ou seja, contas pessoais de não herdeiros; a de que foram feitos vários pagamentos à Moacyr e da C Professor, descrito como "contador" e também à Rute Noemi Soares da Luz também descrito como "contador", inclusive no mês de outubro por duas vezes, não questionam o cálculo apresentado quanto à sua veracidade ou mesmo quanto à correção dos números apresentados.

O seu inconformismo se restringe a alguns pagamentos realizados pelo espólio e que considera indevidos.

No entanto, no que diz respeito ao pagamento de contas de herdeiros, a inventariante alertou que tais valores deverão ser compensados no momento da partilha, enquanto que sobre os demais pagamentos realizados (combustível e honorários de contadores) só se questionou a falta de documentos de comprovação, mas não que tais despesas não tivessem sido efetivamente realizadas em benefício do espólio.

O simples fato de que se fazia necessária uma prestação de contas já justifica o gasto com contadores e as NF apresentadas ID 67634492 - Pág. 71demonstram os gastos com combustíveis.

Agora o questionamento acerca da quantidade de combustível que a inventariante tem gastado ou se o valor cobrado pelos contadores é considerado excessivo não enseja defeito na prestação de contas em si, que constitui mera comprovação dos gastos realizados e a constatação do saldo inicial e final, mas sim tema afeto ao desempenho da inventariante como tal, cuja discussão deve ser feita em pleito de destituição desta do encargo.

Portanto, o que se exige da prestação de contas é que seja o retrato fiel das operações de recebimento e de despesas, preferencialmente organizados em ordem cronológica da sua ocorrência, e que sejam capazes de demonstrar as receitas e pagamentos e a indicação do saldo, tal como ocorreu com as contas apresentadas pela inventariante, ora agravada.

Desse modo, não comporta reforma a sentença que homologou a prestação de contas entregues pela inventariante, relativas ao período entre março e novembro de 2018.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a sentença que homologou a prestação de contas referentes ao processo de Inventário de José Custódio da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021